Tribunal: TJMT
Processo: 1024019-54.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024019-54.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Adicional de Insalubridade, Gratificação Extraordinária - GE]
Relator:
Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA FRANCIELLY LIMA E SILVA - CPF: 052.083.333-33 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (Relator):parcial provimento. Dr. Eduardo Calmon (1º vogal):divirjo do relator. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

E M E N T A

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 359064875), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O magistrado singular reconheceu o desvirtuamento das contratações temporárias a partir de novembro de 2022 e condenou o Estado ao pagamento de: (i) saldo de FGTS; (ii) décimo terceiro salário; (iii) férias acrescidas do terço constitucional; e (iv) diferenças do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%) sobre o salário-base, com atualização pela Taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) ausência de prova específica que justifique o adicional de insalubridade em grau máximo, sendo indispensável a apresentação de LTCAT; b) que o adicional de insalubridade no Estado de Mato Grosso possui valores fixos estabelecidos pela Lei Complementar Estadual nº 502/2013, sendo indevido o cálculo percentual sobre o salário-base; e c) que, nos termos do Tema 551 do STF, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias quando ausente previsão legal ou contratual expressa.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 359900853), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, registro que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no PUIL nº 1001090-57.2024.8.11.9005 para aplicação imediata das teses fixadas acerca das contratações temporárias.

O mérito daquele incidente já foi julgado pela Turma Recursal, de modo que a questão jurídica controvertida se encontra pacificada no âmbito deste Colegiado. Aplica-se, por analogia, o disposto no art. 1.040, III, do CPC, que autoriza o julgamento do processo após a definição da tese pelo tribunal competente, sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado do paradigma.

Prossigo, portanto, ao julgamento do mérito.

A controvérsia recursal envolve três pontos centrais: 1) a validade ou nulidade das contratações temporárias e seus reflexos no FGTS, férias e décimo terceiro; 2) o grau e a forma de cálculo do adicional de insalubridade; e 3) o direito às verbas de férias e décimo terceiro salário.

Conforme relatado, o Juízo singular reconheceu o desvirtuamento das contratações a partir de novembro de 2022, quando os vínculos passaram a ser renovados em desacordo com os limites da Lei Complementar Estadual nº 600/2017.

O magistrado singular consignou, ainda, estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 foi encerrado em abril de 2022, conforme a Portaria GM/MS nº 913/2022, concluindo que as renovações ocorridas após outubro de 2022 — seis meses após o encerramento da calamidade — não encontram amparo legal e configuram desvirtuamento da contratação temporária.

Da demarcação temporal, a reclamante
não
recorreu. Portanto, a análise dos autos, no que se refere à regularidade das contratações, conforme fixado pelo Juízo singular, restringe-se ao mês de novembro de 2022 em diante.

Pois bem, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 autoriza a contratação temporária para assistência a emergências em saúde pública pelo prazo máximo de seis meses, prorrogável por igual período.

Reconhecida a nulidade, é devido o depósito do FGTS sobre o período irregular, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do Tema 916 do STF. A jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica nesse sentido.

Quanto ao período anterior — de fevereiro de 2019 a outubro de 2022 —, a sentença não reconheceu a nulidade, e a recorrida não interpôs recurso próprio para ampliar o objeto do julgamento. Assim, o FGTS é devido apenas sobre o período de novembro de 2022 em diante, conforme delimitado na sentença, que não comporta reforma neste ponto.

Quanto às férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, o Estado sustenta que o Tema 551 do STF afastaria o direito a essas verbas. O argumento não prospera no caso concreto.

O Tema 551 do STF estabelece que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo quando houver expressa previsão legal ou contratual, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações.

No presente caso, a segunda exceção está configurada: a sentença reconheceu o desvirtuamento a partir de novembro de 2022. Logo, as verbas de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário são devidas para o período irregular, com dedução dos valores eventualmente já pagos, conforme autorizado pela própria sentença.

A condenação, portanto, deve ser mantida neste ponto.

No que tange ao adicional de insalubridade, este é o ponto central do recurso que merece reforma.

O Juízo singular condenou o Estado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o salário-base, com fundamento na presunção de risco biológico durante o período pandêmico, dispensando a apresentação de LTCAT.

Ocorre que esta Turma Recursal, no julgamento do PUIL nº 1001484-30.2025.8.11.9005, fixou tese vinculante em sentido contrário, nos seguintes termos:

"
Não é devido o adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos estatutários durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes, cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada; e (iii) a mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao benefício
".

No caso dos autos, não há lei estadual específica autorizando o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário-base para servidores temporários durante a pandemia.

A Lei Complementar Estadual nº 502/2013 estabelece valores fixos para o adicional — R$ 185,00 para o grau médio e R$ 370,00 para o grau máximo —, sem previsão de cálculo percentual sobre a remuneração. Tampouco há nos autos laudo técnico pericial (LTCAT) que comprove a exposição da autora às condições que justificariam o grau máximo.

Registre-se que as fichas financeiras juntadas aos autos demonstram que o Estado já realizava o pagamento do adicional de insalubridade no valor de R$ 185,00 mensais (grau médio), conforme a rubrica "ADIC." constante dos holerites a partir de dezembro de 2020. Não há, portanto, inadimplemento total da verba, mas apenas discussão sobre o grau aplicável.

Diante da tese vinculante fixada no PUIL nº 1001484-30.2025.8.11.9005, a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) não pode ser mantida. O pedido de majoração do adicional é improcedente.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença
no ponto relativo ao adicional de insalubridade, julgando
improcedente
o pedido de pagamento do adicional em grau máximo (40%), ante a ausência de lei específica e de laudo técnico pericial
.

Mantenho a sentença nos demais pontos, especialmente quanto à declaração de nulidade das contratações a partir de novembro de 2022 e à condenação ao pagamento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário referentes ao período irregular,
com dedução dos valores comprovadamente já quitados
e atualização pela Taxa Selic.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância recursal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado n.º
1024019-54.2025.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria Francielly Lima e Silva.

Relator:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.º
1024019-54.2025.8.11.0015

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Maria Francielly Lima e Silva.

Relator:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

A controvérsia submetida a julgamento apresenta identidade fática e jurídica com o Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, no qual se discute a contratação temporária com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, notadamente em hipóteses de sucessivas prorrogações contratuais e alegado desvirtuamento do vínculo, à luz dos Temas 551, 612 e 916 do Supremo Tribunal Federal, bem como a possibilidade de reparação patrimonial integral, compreendendo FGTS, décimo terceiro salário e férias.

No caso em exame, verifica-se situação substancialmente idêntica à tratada naquele incidente, uma vez que envolve a mesma categoria funcional e idêntica questão jurídica relativa à nulidade dos contratos temporários e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS.

Embora o referido Pedido de Uniformização já tenha sido julgado, constata-se que ainda não ocorreu o respectivo trânsito em julgado.

Diante desse contexto, considerando a identidade material entre as controvérsias, o potencial de multiplicação de demandas sobre a mesma matéria, o risco concreto de decisões divergentes e a necessidade de resguardar a segurança jurídica, a isonomia e a coerência do sistema jurisprudencial, entendo recomendável aguardar o trânsito em julgado do mencionado incidente antes do julgamento definitivo do presente feito.

Tal providência prestigia os princípios da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, evitando a prolação de decisões que possam se revelar incompatíveis com a orientação definitiva a ser consolidada no âmbito do sistema dos Juizados Especiais.

Assim, voto no sentido de que o presente processo permaneça sobrestado até o trânsito em julgado do Pedido de Uniformização de Jurisprudência n.º 1001090-57.2024.8.11.9005, com posterior aplicação da tese que vier a ser definitivamente fixada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05
/2026